Tribunal: TJSP
Processo: 1002406-94.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002406-
94.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelado ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
2
VOTO No: 24340
APEL. No: 1002406-94.2019.8.26.0168
COMARCA: DRACENA 2a VARA
JUIZ: MARCUS FRAZÃO FROTA
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDA. : ZURICH SATANDER SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Zurich Santander Seguros S/A contra a ré Elektro Redes S/A. Alegou a
autora que firmou contrato de seguro na modalidade residencial, representado pela
apólice no 1782418/771531 (fls. 36/37), com Carlos Evandro Oliveira Ribeiro. Em
11/04/2017, a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes
da rede de distribuição administrada pela ré que ensejou danos aos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
3
eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. A má qualidade da rede de
distribuição de energia elétrica da ré deu causa aos danos nos componentes dos bens
eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso. A ré não preparou a
sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão
fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu o segurado no valor de R$
3.960,00, já descontada a franquia. Não obteve êxito nas tratativas administrativas.
Sub-rogou-se no direito do segurado contra a responsável pelo dano. Pediu a
condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 515/522). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 525/539). Dentre outros
argumentos, teceu considerações a respeito do contrato de seguro. Sustentou que o
procedimento administrativo de ressarcimento de danos provenientes da sua rede de
distribuição de energia elétrica era previsto em lei e deveria ser observado. Era ônus
da apelada comprovar o nexo da causalidade e a observância dos requisitos previstos
na Resolução Normativa 414/2010. O pedido administrativo se fazia necessário, a
fim de que pudesse adotar as providências para a reparação do dano, dentro do prazo
previsto. Os documentos juntados pela apelada foram produzidos unilateralmente,
por empresas por ela contratadas, sem a sua participação. Os laudos apresentados
revelavam-se insuficientes para demonstrar a relação de causa e efeito. A apelada
deveria manter sob a sua guarda os aparelhos para que pudessem ser periciados. Ao
se desfazer dos bens a apelada impediu que a ela, apelante, o exercício do
contraditório. Disponibilizava em seu site links pra que o consumidor requeresse o
ressarcimento do dano. Não havia nos autos nenhuma comprovação de sobrecarga ou
de oscilação de energia a justificar a pretensão indenizatória. Observava as
normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. Não houve qualquer
anormalidade ou suspensão no sistema elétrico que atendia a unidade consumidora
do segurado da apelada. Nem todo dano a aparelho eletroeletrônico ocorria por falha
ou má prestação de serviços. Os orçamentos elaborados por assistências técnicas
interessadas na realização dos serviços mostravam-se suspeitos e deveriam ser
desconsiderados. Inexistiam os requisitos ensejadores de responsabilidade civil. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
4
se aplicava ao caso a inversão do ônus da prova. Apresentou outras razões e pediu
que fosse provido o recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 544/584), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 540/541). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Como relatado, em virtude de contrato de seguro, a apelada
pagou indenização no valor de R$ 3.960,00, para conserto de bens eletroeletrônicos
que guarneciam a unidade consumidora segurada, danificados por motivo de
“descarga elétrica”, nos termos do documento de fls. 39. Este o valor buscado em
face da apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio do comprovante de remessa de numerário TED que teve por favorecido o
segurado (fls. 46).
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
5
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelada provar a efetiva existência de
nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária
de energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I
do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelante não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelada. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos , uma vez que a
apelada admitiu, na réplica, não estava na posse dos aparelhos danificados. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
6
ainda que desconhecia o paradeiro deles (fls. 249).
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova,
pelo que passou a ser encargo da apelada demonstrar a existência de relação de causa
e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos havidos nos bens de
seu segurado. O que não fez, porque os documentos que apresentou não fazem inferir
de forma estreme de dúvidas que os danos havidos nos equipamentos do segurado
tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
7
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
Com efeito, o relatório de regulação de sinistro apresentado
pela apelada é por demais frágil (fls. 40/45). A pessoa responsável pela elaboração do
trabalho se limitou a dizer: “Caracterizado sinistro na cobertura: danos elétricos”
(fls. 41). Sem qualquer identificação a respeito da causa originária dos referidos
danos.
A apelada juntou cópia do orçamento realizado pela empresa
de assistência técnica Budé Automatização, em 27/04/2017 (fls. 39). Do orçamento,
há a descrição dos bens danificados. De forma lacônica e sem quaisquer explicação,
constou do orçamento que a queima dos aparelhos ocorreu “devido a uma descarga
elétrica” (fls. 39).
Da análise dos trabalhos demasiadamente sucintos , não se
conclui que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelante.
Mais especificamente, não se verifica a necessária relação de causa e efeito a
penetração de corrente elétrica atmosférica pela rede de distribuição da apelante, com
a subsequente danificação dos aparelhos do segurado.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelada
entenda que deve indenizar o segurado, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
8
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelada
advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante. Ainda, não
é possível a inversão do ônus da prova, dado que os aparelhos danificados não estão
disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
O provimento do apelo leva à improcedência da ação, com a
inversão do ônus sucumbenciais. Arcará a apelada com as custas processuais e
honorários advocatícios ora fixados no importe de 15% do valor da causa, com base
no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado
da apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido em 2o grau, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço. O valor será corrigido pela tabela de cálculos do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da publicação do
julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora na base simples de 1% ao mês
caso a apelada, depois de futuramente intimada para tanto, não proceda ao pronto
pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-94.2019.8.26.0168 - Voto 24340
9
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator